Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, conforme preceitua o art. 921, III e § 1o, do CPC.
2. A decisão interlocutória de suspensão da execução, em razão da ausência de localização do devedor, não demanda manifestação prévia da parte exequente.
3. A ciência da decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional é que determina os marcos essenciais ao processo.
4. Ademais, a suspensão do processo executivo na hipótese de não ter sido localizado o executado ou bens penhoráveis se classifica como imprópria, pois, em verdade, durante esse período, é permitida a prática de atos processuais pelas partes e/ou pelo juízo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.